Tribunal: TJPA
Processo: 0002805-08.2018.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002805-08.2018.8.14.0105

APELANTE: DAMIÃO RODRIGUES SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §1°, C/C ART. 14, II, DO CP – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
O magistrado valorou negativamente duas circunstâncias judiciais, ao considerar a conduta social ruim e personalidade do agente voltada ao crime, ante os processos que o apelante possuía na adolescência, sendo contumaz em crime da mesma natureza, fixando a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, restando devidamente fundamentada na Súmula 23, deste Tribunal.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Inocorrência.
Juízo
a

quo
deixou de substituir a pena aplicada em razão da personalidade do apelante, aliado a conduta social, entendendo que a substituição não é indicada, bem como o regime prisional em regime mais brando, nos termos do artigo do art. 33, §1°, “b”, “3°, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Virtual Ordinária, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DAMIÃO RODRIGUES SANTANA,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 155, §1° c/ artigo 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Pugna apelante pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e ainda, que a reprimenda seja substituída por pena restritiva de direitos e finalmente que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, entendo que não há como fixar a pena base no mínimo legal, isso porque o magistrado valorou negativamente duas circunstâncias judiciais, ao considerar a conduta social ruim e personalidade do agente voltada ao crime, ante os processos que o apelante possuía na adolescência, sendo contumaz em crime da mesma natureza, fixando a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, restando devidamente fundamentada na Súmula 23, deste Tribunal.

De igual forma, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco readequar o regime prisional de cumprimento de pena, pois como bem fundamentado pelo juízo
a quo: “Deixo de substituir a pena aplicada em razão da personalidade criminosa do réu, aliados a conduta social, deixam claro que a substituição não é indicada. Outrossim, em razão dos requisitos preponderantes do artigo 59, do CP, determino o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, na esteira do art. 33, §1°, “b”, “3°, do Código Penal”.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/12/2022